Tribunal: TJDFT
Processo: 0735936-35.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DEMORA DESARRAZOADA NO AGENDAMENTO DE EXAME. OMISSÃO ESTATAL. CUSTEIO EM REDE PRIVADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O autor distribuiu ação indenizatória contra o Distrito Federal, tendo por objeto a reparação de danos materiais. Alega que, desde julho de 2016, realiza tratamento contra Trombose nos Membros Inferiores fazendo uso de várias medicações para controle da circulação sanguínea. Destaca que, diante da demora na marcação do exame ECODOPPLER DE MMII VENOSO, solicitado por médico da rede pública, e a urgência em que se encontrava, optou por realizar o referido exame em rede particular, suportando gastos no valor total de R$ 300,00.
2. O réu interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal no pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais).
3. Aduz que “não se mostra possível imputar ao Poder Público o pagamento das despesas médicas em clínica particular sem prévio respaldo em decisão judicial capaz de lastrear a medida de legalidade, sob pena de abrir perigoso precedente no sentido de se obrigar o Distrito Federal a arcar com as despesas havidas em toda sorte de situação, inviabilizando o sistema público de saúde”. Pugna pela improcedência do pedido.
4. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o tratamento a tempo e modo, a fim de garantir a melhora do quadro clínico do paciente.
5. No caso em testilha, restou comprovado que o autor é hipossuficiente e recebeu tratamento na rede pública de saúde, tendo sido solicitado, em 25/10/2016, por médico da SES/DF, o exame ECODOPPLER DE MMII, conforme guia de requisição de exame, ID no 15675301 – pág. 1.
6. Não obstante, até 02/05/2017, o autor ainda não havia conseguido se submeter ao exame na rede pública de saúde, o que justifica a iniciativa de realizar o exame em rede particular.
7. Consoante bem esposado pelo juízo de origem, não se mostra razoável admitir que o demandante assumisse os riscos de progressão da trombose nos membros inferiores, em razão da demora no atendimento pela rede pública.
8. Destarte, exsurge que, neste caso concreto e específico, ante a gravidade da doença e demora do requerido em ofertar o exame de urgência, autoriza-se, em caráter excepcional, a transferência dos custos na rede privada ao Poder Público, com o reembolso da despesa realizada, a fim de evitar a progressão da enfermidade.
9. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.